Tribunal: TJES
Processo: 5003018-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003018-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003018-47.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ENSEADA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONÇALVES - RJ165676
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONÇALVES - RJ165676

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.,

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
”
movida em seu desfavor por
TUTTI PANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

e
ENSEADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
,

deferiu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que a agravante/requerida “
RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica aos demandantes, especificamente no que tange às linhas/instalações nº 1240742, nº 1245033, nº 1669812 e nº 1328075, bem como se
ABSTENHA
de realizar novas interrupções no fornecimento do serviço
”.

Sua Excelência consignou ainda que a eficácia do referido “
decisum
”
somente diz respeito aos débitos originados no período de 01.04.2020 até 31.08.2020.

Em seu arrazoado, a agravante afirma, em síntese, que: 1) o contrato celebrado entre as partes é regulado pela ANEEL, que detém a competência para fixar e revisar os seus parâmetros, e está buscando dirimir o problema ocasionado pela pandemia de COVID-19, sem causar escassez de recursos no setor elétrico; 2) Não cabe ao Poder Judiciário interferir em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico, sob pena de grave lesão a ordem pública; 3) a espécie de contrato firmado pelos agravados é de contratação por demanda, a qual prevê o pagamento de custos fixos do sistema de distribuição, o que independe da energia efetivamente consumida; 4) O contrato entabulado entre as partes prevê que dificuldades econômicas ou alterações nas condições de mercado não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior; 5) Inaplicável a teoria da imprevisão, eis que não houve nenhuma modificação das circunstâncias existentes à época da celebração do contrato; 6) Os agravados assumiram o ônus da variação na demanda, pagando preços mais baixos para tanto, sendo inviável a revisão das cláusulas contratuais; 7) para exoneração do devedor por caso fortuito ou força maior se faz necessária a impossibilidade de cumprimento total da obrigação, o que não se verifica no caso; 8) os agravados não comprovaram as suas alegações, especialmente pelo fato de que suas atividades não foram paralisadas em virtude da pandemia da COVID-19; 9) há “
periculum in mora
”
reverso, eis que a decisão agravada impacta o fluxo financeiro da agravante e o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, além de causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da impossibilidade de preservação econômica dos contratos firmados, bem como causa efeito cascada e subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso à agravada, em detrimento dos demais consumidores.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pelos autores/agravados.

Por meio da decisão de ID nº 823559, o presente recurso fora recebido sem efeito suspensivo.

Sem contrarrazões das agravadas, consoante certidão de ID nº 1224303.

É o relatório.

Vitória (ES), 10 de junho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
”
movida em seu desfavor por
TUTTI PANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

e
ENSEADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
,

deferiu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que a agravante/requerida “
RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica aos demandantes, especificamente no que tange às linhas/instalações nº 1240742, nº 1245033, nº 1669812 e nº 1328075, bem como se
ABSTENHA
de realizar novas interrupções no fornecimento do serviço
”.

O MM. Juiz consignou ainda que a eficácia do referido “
decisum
”
somente diz respeito aos débitos originados no período de 01.04.2020 até 31.08.2020.

Em seu arrazoado, a agravante afirma, em síntese, que: 1) o contrato celebrado entre as partes é regulado pela ANEEL, que detém a competência para fixar e revisar os seus parâmetros, e está buscando dirimir o problema ocasionado pela pandemia de COVID-19, sem causar escassez de recursos no setor elétrico; 2) Não cabe ao Poder Judiciário interferir em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico, sob pena de grave lesão a ordem pública; 3) a espécie de contrato firmado pelos agravados é de contratação por demanda, a qual prevê o pagamento de custos fixos do sistema de distribuição, o que independe da energia efetivamente consumida; 4) O contrato entabulado entre as partes prevê que dificuldades econômicas ou alterações nas condições de mercado não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior; 5) Inaplicável a teoria da imprevisão, eis que não houve nenhuma modificação das circunstâncias existentes à época da celebração do contrato; 6) Os agravados assumiram o ônus da variação na demanda, pagando preços mais baixos para tanto, sendo inviável a revisão das cláusulas contratuais; 7) para exoneração do devedor por caso fortuito ou força maior se faz necessária a impossibilidade de cumprimento total da obrigação, o que não se verifica no caso; 8) os agravados não comprovaram as suas alegações, especialmente pelo fato de que suas atividades não foram paralisadas em virtude da pandemia da COVID-19; 9) há “
periculum in mora
”
reverso, eis que a decisão agravada impacta o fluxo financeiro da agravante e o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, além de causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da impossibilidade de preservação econômica dos contratos firmados, bem como causa efeito cascada e subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso à agravada, em detrimento dos demais consumidores.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pelos autores/agravados.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, as autoras/agravadas ajuizaram tutela cautelar em caráter antecedente narrando, em apertada síntese, que, a despeito de exercer atividade empresária considerada essencial, não tendo ocorrido restrição em seu funcionamento por força das medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19, teve o seu faturamento fortemente impactado.

Relatam que ocorreu uma queda abrupta em seu faturamento, o que a impossibilitou de arcar com seus débitos junto a concessionária agravante, eis que priorizou “
o pagamento do salário de seus funcionários e respectivos direitos trabalhistas e previdenciários, a fim de manter a atividade comerci
al
” (p. 05 – ID nº 805673).

Afirmam que o pagamento em parcela única dos débitos em atraso impossibilita o prosseguimento de suas atividades, tanto é assim, que vem participando do PERE – Projeto Especial de Recuperação Empresarial – COVID 19, para tentar renegociar suas dívidas.

Sustentam a aplicação da teoria da imprevisão ao caso em tela, ante a “
alteração brusca e significativa das condições existentes no momento da contratação”
(p. 09 – ID nº 8057673).

Diante do narrado, postularam pela concessão de tutela de urgência para obstar que a concessionária requerida efetivasse o corte de energia elétrica de seus estabelecimentos.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno, concedeu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

(
...
)

Ao compulsar o pedido formulado e suas alegações, verifico que não há elementos que, em princípio, desabonem as assertivas iniciais, tendo em vista que a parte autora apresentou aos autos documentos suficientes, em sede de cognição sumária, para convencer este Juízo da probabilidade do direito, tais como a indicação na queda abrupta do faturamento (fl. 12/13), a procura administrativa para a solução da pendenga, mediante cadastro no “PERE - Covid-19”, do TJ/ES (fls. 10, 48/51) e as contas de energia elétrica e de água, que comprovam a existência vínculo jurídico atual e eficaz entre as partes (fls. 15/19).

Ademais, os demandantes alegam que são cumpridores de suas obrigações contratuais, mas que, no entanto, não puderam ser adimplidas por conta da pandemia e de seu efeito devastador na economia brasileira.

Isso porque são notórios os efeitos que a pandemia causa e ainda causará ao comércio diante das consequências adjacentes ao estado de calamidade ora decretado. De tal sorte, o pagamento da energia efetivamente consumida é medida de direito, ante a excepcionalidade da situação, que permite a flexibilização das obrigações contratadas, sem qualquer risco de se permitir subterfúgio da autora, entretanto, levando-se em consideração a intransigência da ré em relação aos fatos notórios do mundo que nos circunda.

Importa destacar, ainda, que o perigo de dano assenta-se no fato de que com o corte no fornecimento dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica, tornar-se-á mais dificultosa a situação financeira da parte autora, que viu sua atividade comercial frontalmente atingida, de modo que a excessiva onerosidade com os custos de uma reserva de potência elétrica inutilizada poderá configurar risco ao inadimplemento de faturas vincendas e à saúde da empresa.

Ademais, a eletricidade e a água são fundamentais para a manutenção dos negócios da parte autora, posto que a higienização dos objetos e lugares, e a conservação dos produtos demandam os serviços das demandadas.

Ressalte-se que sequer há perigo de irreversibilidade da medida ora imposta, visto que a quantia inadimplida com a liminar poderá ser posteriormente cobrado pela parte ré, se assim for o caso.

É propício esclarecer que, os demandantes têm o dever jurídico de arcar com as despesas oriundas do consumo de energia elétrica, por outro lado é direito das fornecedoras a remuneração pelos serviços prestados.

Ocorre que, as excepcionais circunstâncias impostas pela pandemia do novo coronavírus, extrapolam o esperado pelas partes, sendo certo que o Poder Judiciário deve ter prudência no exercício da jurisdição.

Nesse sentido, o direito ao crédito das requeridas deve ser mantido, posto que os serviços contratados foram efetivamente prestados, por outro turno, deve ser respeitado o princípio da continuidade da empresa, que luta para manter o funcionamento.

Nessa toada, tenho que a suspensão do direito ao corte no fornecimento de energia elétrica é a medida mais justa.

É prudente, ainda, limitar os efeitos desta decisão ao período de abril a agosto de 2020, ante a retomada da economia brasileira, oriunda da avizinhada superação da pandemia.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para:

(i) DETERMINAR que a demandada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica aos demandantes, especificamente no que tange às linhas/instalações nº 1240742, nº 1245033, nº 1669812 e nº 1328075, bem como SE ABSTENHA de realizar novas interrupções no fornecimento do serviço. A eficácia e vigência da presente decisão diz respeito apenas aos débitos originados no período de 01.04.2020 até 31.08.2020, permanecendo a possibilidade de cobrança por outras vias.

(
...
)

Com efeito, na esteira do consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo (ID nº 823559), não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir
“
em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar”.
(AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na SLS 1.911/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Com esteio em tal entendimento, esta relatoria deferiu decisão liminar no bojo do agravo de instrumento nº 5001957-54.2020.8.08.0000 em favor de concessionária de energia elétrica, obstando a pretensão de alteração do método de cobrança em contratos de fornecimento de energia elétrica por demanda contratada, ante o risco de afetar todo o sistema elétrico nacional.

Na mesma linha, manifestou-se esta eg. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010, estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.
2.
Na situação dos autos, embora não se olvide que a empresa agravada possa ter amargado queda em sua produção em decorrência da pandemia de Covid-19, não se mostra plausível, em princípio, repassar tal oscilação de mercado à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada
3
.
Aliás, nesta fase embrionária da instrução probatória observo da fatura acostada ao evento 715835 que a queda na demanda do mês de abril/2020 (163.1) é compatível com os consumos nos meses de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2010 (150.4, 155.0 e 133.7, respectivamente) e já foi restabelecida no mês de janeiro/2020 (188.3), de modo que o consumo se manteve estável contraindicando a intervenção judicial no modelo de cálculo da tarifa.
4.
É defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como “socialização das perdas”. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e provido. (
TJES
; AI 5002273-67.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 10/03/2021, TJES).

Ocorre que, “
in casu”
,
a pretensão dos agravados não é de alteração do método de cobrança
, ao contrário das diversas demandas envolvendo tal espécie de relação contratual que estão sendo posta perante o crivo deste eg. Tribunal.

Isso porque, como demonstrado,
a pretensão das autoras/agravadas é de que a concessionária recorrente tão somente se abstenha de efetuar o corte do serviço fornecido em decorrência do inadimplemento dos débitos, até a conclusão do procedimento junto ao PERE-COVID-19.

Nesse contexto, não vislumbro o alegado “efeito cascata” que a decisão recorrida pode ocasionar, eis que, repita-se,
não houve nenhuma alteração nas cláusulas do contrato celebrado entre as partes
, mas tão somente a limitação de um meio de cobrança dos débitos contraídos pelas agravadas.

Além do mais, o Juízo “
a quo”
agiu com acerto ao limitar os efeitos da decisão aos débitos referente ao período de 01/04/2020 a 31/08/2020, de forma que, caso as agravadas permaneçam inadimplentes com os débitos posteriores, não há nenhum impedimento para que a concessionária suspenda o fornecimento de energia elétrica.

Restou consignado ainda que a agravante poderá perseguir os débitos por outras vias, seja por meio de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto do título, ajuizamento de ação executiva, dentre outras medidas.

De outra banda, é inegável que a pandemia ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2 impactou de sobremaneira diversas atividades econômicas, ainda mais aquelas que eram consideradas essenciais, tal como a exercida pelas agravadas (padaria), conforme se verifica das planilhas de faturamento juntadas as pp. 04/06 – ID nº 805676, em comparação com o faturamento no mesmo período do ano anterior (2019).

Outrossim, em que pese a alegação da agravante de que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente dificuldades econômico-financeiras como hipóteses caracterizadoras de caso fortuito ou força maior, a recorrente sequer juntou aos autos o referido contrato.

Parece-me, ainda, que obstar a interrupção do fornecimento de energia vai ao encontro dos interesses da própria concessionária agravante, além de assegurar a observância do princípio da preservação da empresa, eis que possibilitará a continuidade das atividades das agravadas e, consequentemente, um maior faturamento visando o adimplemento dos débitos pendentes.

Por fim, vislumbra-se que o “
periculum in mora”
milita em favor das agravadas, eis que autorizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica possui o condão de impactar fortemente as atividades exercidas pela agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE MUDANÇA DO MÉTODO DE COBRANÇA. IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS DÉBITOS CONTRAÍDOS ENTRE ABRIL A AGOSTO DE 2020. CONCESSIONÁRIA QUE PODE SE VALER DE OUTROS MEIOS PARA A COBRANÇA DOS DÉBITOS. PARTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DAS CLÁUSULAS QUE EXCLUEM CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. “
PERICULUM IN MORA”
QUE MILITA EM FAVOR DAS EMPRESAS AUTORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir
“em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar”.
(AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na SLS 1.911/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

2. “I
n casu”
, a pretensão da parte autora não é de alteração do método de cobrança previsto no contrato, mas tão somente que a concessionária de energia elétrica se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica durante a submissão ao PERE-COVID-19 instituído por este Tribunal.

3. Não há que se falar em “efeito cascata” que a decisão recorrida pode ocasionar no setor de energia elétrica, eis que não houve nenhuma alteração nas cláusulas do contrato celebrado entre as partes, mas tão somente a limitação de um meio de cobrança dos débitos contraídos pela parte autora.

4. É inegável que a pandemia ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2 impactou de sobremaneira diversas atividades econômicas, ainda aquelas que eram consideradas essenciais, tal como a exercida pelas autoras(padaria).

5. Agiu com acerto o Juízo “
a quo”
ao limitar os efeitos da decisão aos débitos referente ao período de 01/04/2020 a 31/08/2020, de forma que, caso as autoras permaneçam inadimplentes com os débitos posteriores, não há nenhum impedimento para que a concessionária suspenda o fornecimento de energia elétrica, bem como adote outros meios para a cobrança do débito.

6. A concessionária de energia elétrica não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes, de modo que não é possível aferir-se se a avença exclui como hipóteses caracterizadoras de caso fortuito ou força maior as dificuldades econômico-financeiras.

7. Obstar a interrupção do fornecimento de energia vai ao encontro dos interesses da própria concessionária, além de assegurar a observância do princípio da preservação da empresa, eis que possibilitará a continuidade das atividades e, consequentemente, um maior faturamento visando o adimplemento dos débitos pendentes.

8. O “
periculum in mora”
milita em favor da parte autora, eis que autorizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica possui o condão de impactar fortemente as atividades por ela exercidas.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.